Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. LEI 3.831/2006. DECRETO 27.231/2006. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O serviço de atendimento domiciliar (SAD) envolve a operacionalização de assistência e/ou internação domiciliar. Segundo Parecer Técnico no 5/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, a assistência domiciliar engloba "conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio". A internação domiciliar abrange o "conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada".
2. A negativa do réu se pautou na premissa de tratar-se o caso de assistência domiciliar, contudo, não se desincumbiu do ônus de comprovar essa condição (art. 374, II, do CPC).
3. É injustificada a recusa da internação domiciliar (home care), em substituição ao regime hospitalar, quando há prescrição médica comprobatória, conforme legislação regente do Instituto de Assistência à Saúde dos servidores do Distrito Federal - IAS/DF.
4. A negativa de cobertura para tratamento médico só enseja dano moral na hipótese de agravamento do quadro de saúde ou do abalo psicológico. Ante a ausência de comprovação, a aflição e angústia suportados no caso devem ser entendidos como meros dissabores.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.